Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DESPACHO À Secretaria, para que anote também a inscrição da i. Advogada das agravadas-autoras (id. 17297528) para sustentação oral, após a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput e §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora